Tribunal: TJSP
Processo: 1000866-02.2017.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE COM VEÍCULO EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA CONCESSIONÁRIA. COLISÃO. Acidente causado por cavalo que invadiu a pista, ocasionando danos no veículo do autor, a que se atribui à falha no serviço da concessionária. Evento danoso e nexo causal comprovados nos autos. Falha do serviço, na teoria da culpa administrativa

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE COM VEÍCULO EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA CONCESSIONÁRIA. COLISÃO. Acidente causado por cavalo que invadiu a pista, ocasionando danos no veículo do autor, a que se atribui à falha no serviço da concessionária. Evento danoso e nexo causal comprovados nos autos. Falha do serviço, na teoria da culpa administrativa (ou do acidente administrativo), que restou demonstrada. Dever da concessionária de manter a segurança da via, mormente em rodovia de alta velocidade, sem sinalização e nem expectativa de invasão da pista por animais de grande porte, como um cavalo. Precedentes da Câmara e do Tribunal de Justiça. Danos materiais corretamente fixados. Danos morais. Redução para R$ 5.000,00, por se tratar de conduta omissiva da ré, da qual não decorreram lesões duradouras ou permanentes. Sentença de procedência reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000866-02.2017.8.26.0614, da Comarca de Tambaú, em que é apelante RENOVIAS
CONCESSIONARIA S/A, é apelado DIOGO MASSARU FUKUGAUTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000866-02.2017.8.26.0614 -Voto no 15645
2
APELAÇÃO No 1000866-02.2017.8.26.0614
COMARCA: Tambaú
APELANTE: Renovias Concessionária S/A
APELADO: Diogo Massaru Fukugauti
VOTO No 15645
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE
COM
VEÍCULO
EM
RODOVIA
ADMINISTRADA PELA CONCESSIONÁRIA. COLISÃO.
Acidente causado por cavalo que invadiu a pista, ocasionando
danos no veículo do autor, a que se atribui à falha no serviço da
concessionária. Evento danoso e nexo causal comprovados nos
autos. Falha do serviço, na teoria da culpa administrativa (ou
do acidente administrativo), que restou demonstrada. Dever da
concessionária de manter a segurança da via, mormente em
rodovia de alta velocidade, sem sinalização e nem expectativa
de invasão da pista por animais de grande porte, como um
cavalo. Precedentes da Câmara e do Tribunal de Justiça. Danos
materiais corretamente fixados. Danos morais. Redução para
R$ 5.000,00, por se tratar de conduta omissiva da ré, da qual
não decorreram lesões duradouras ou permanentes. Sentença de
procedência reformada em parte. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 156/161, que julgou procedente o pedido deduzido na
inicial para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 7.570,00 a título
de indenização por danos materiais e R$ 10.000,00 pelos danos morais
suportados. Os valores deverão ser atualizados a partir da sentença pela
tabela prática do TJSP e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da
citação. Sucumbente, a concessionária foi condenada ao pagamento das
custas, despesas judiciais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre
o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000866-02.2017.8.26.0614 -Voto no 15645
3
Em razões recursais, a apelante alegou, em resumo,
que (i) o evento descrito na inicial é de ocorrência instantânea, sendo
impossível a concessionária evitá-lo em tempo real; (ii) deve prevalecer as
informações prestadas pela testemunha Valdecir; (iii) trata-se da
excludente de responsabilidade por fato de terceiro (art. 936 do CC); (iv)
apresentou jurisprudência; (v) em se tratando de omissão, a
responsabilidade é subjetiva; (vi) a culpa pelo acidente é do dono do
animal (art. 936 do CC) e do condutor do veículo (art. 26 do CTB); (vii) o
autor não juntou qualquer prova da extensão do dano narrado; (viii) requer
a exclusão da condenação pelo alegado dano moral, uma vez ausente o
nexo de causalidade; (ix) subsidiariamente, pleiteou que o dano material se
atenha ao valor da franquia do automóvel (R$ 6.764,00) (fls. 163/176).

Contrarrazões à fls. 183/190.
Inicialmente o feito foi distribuído à 33a Câmara de
Direito Privado (fls. 192), tendo sido prolatado o v. acórdão de fls.200/204,
de relatoria do Desembargador Sá Duarte que, entendendo não se tratar de
matéria de competência daquele grupo de Câmaras, não conheceu do
recurso e determinou a redistribuição a uma das Câmaras da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal, sendo o feito distribuído a esta 10a
Câmara de Direito Público, sob minha relatoria (fls. 200/204).
Esta C. Câmara houve por bem não conhecer do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000866-02.2017.8.26.0614 -Voto no 15645
4
recurso em razão da matéria e suscitou o conflito negativo de competência
perante o Órgão Especial desta Corte, nos termos do artigo 200, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça (fls. 218/224).
Em 12/02/2020 o E. Órgão Especial deste Tribunal
julgou o conflito procedente e competente a 10a Câmara de Direito Público
para julgar a matéria tratada nestes autos (fls. 229/239).
Por fim, em 23/07/2020 os autos retornaram a esta
relatoria para apreciação do feito.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por dano material e
moral ajuizada por Diogo Massaru Fukugauti em face de Renovias
Concessionária S/A, objetivando, em síntese, a sua condenação ao
pagamento de indenização (i) por danos materiais no valor de R$ 7.570,00,
pelos danos causados em seu veículo e (ii) por danos morais no importe de
R$ 10.000,00, ambos acrescidos de correção monetária e juros de mora.
Consta dos autos que em 12/02/2017, o autor trafegava
à noite, com o veículo I/Toyta Hilux CDSRV4FD, ano 2016, cor preta,
placa FXU-8848, pela Rodovia SP 344, de administração da requerida, em
velocidade compatível com a do local, respeitando as leis de trânsito,
quando se deparou com um animal equino na pista e não conseguiu evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000866-02.2017.8.26.0614 -Voto no 15645
5
o choque. Alega o autor que o veículo teve danos de pequena monta que
foram arcados pela seguradora, mas teve que pagar a franquia e o serviço
de espelhamento de pintura que está fora da cobertura do seguro.
O magistrado de primeiro grau julgou procedente a
ação, considerando que está demonstrada a responsabilidade da ré pelo
evento, com fundamento no artigo 37, § 6o, da CF. Daí adveio o presente
recurso.
Trata-se a demanda de saber se o acidente que causou
o evento danoso é de responsabilidade da concessionária ré ou não.
Conquanto assevere a requerida em sentido inverso,
certo é que a ocorrência do evento danoso acidente na rodovia e danos ao
veículo - é fato incontroverso, assim como a causa do dano: a presença de
cavalo na pista de rolamento da rodovia.
Vejamos.
O Boletim de Ocorrência BOPM no 25579-440,
lavrado em 12/02/2017, noticia a ocorrência de acidente sem vítimas na
Rodovia SP 340, na zona rural do Município de São João da Boa Vista (fls.
18/20). Narra que Diogo Massaru Fukugauti conduzia o veículo de
propriedade do seu pai (I/Toyta Hilux) vindo de São Paulo com destino a
São João da Boa Vista, quando, ao redor de 02h19m, na altura do km
221,700, atropelou um animal que estava sobre a faixa de rolamento. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000866-02.2017.8.26.0614 -Voto no 15645
6
condutor alegou que ao passar no local citado um cavalo estava
atravessando a pista, freou e puxou o volante para a direita, mas não
conseguiu evitar o acidente. Também está consignado que foram
localizados pelos funcionários da Rodovias dois animais eqüinos, fêmeas,
de grande porte, uma de cor marrom e outra de cor bege. [...] Foram
levados para o Centro de Zoonose de Espírito Santo do Pinhal. [...] O
condutor não apresentava sinais de embriaguez. Placa R. 19 no km.
219.400 regulamentando a velocidade de 110km para veículos leves [...].
O relatório do acidente elaborado pela concessionária
não difere dos dados constantes do boletim de ocorrência, acrescentando
que o local se tratava de pista dupla, reta, em aclive, mão única, asfalto
seco, visibilidade regular, noite escura e condições climáticas boas (fls.
71/72).
As mesmas informações foram descritas pela ré nos
Dados do Acidente (fls. 69/70), informando que o veículo trafegava
sentido leste pela faixa 2 quando, no citado km, o condutor veio a
atropelar com seu veículo um animal eqüino que cruzava a faixa de
rolamento. Neste mesmo documento estão as fotografias do veículo logo
após o acidente, demonstrando avarias na lateral esquerda dianteira e os
dois cavalos no acostamento da pista.
Valdecir Trevizan, testemunha da ré ouvida em
audiência (fls. 139), informou que trabalhava na concessionária e estava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000866-02.2017.8.26.0614 -Voto no 15645
7
região no dia dos fatos. Chegou para prestar assistência ao redor de 15
minutos após o ocorrido. A narrativa do acidente coincide com o boletim
de ocorrência e relatórios da concessionária, acrescentado a informação de
que não tinha como saber se o autor conduzia o veículo acima da
velocidade permitida e que no local não tem sinalização neste sentido.
Sobre a inspeção que é realizada na rodovia, disse que é feita a cada 120
minutos (ou menos) e que na última vez que passou pelo local não havia
animais na pista. Por fim, informou que encontrou o autor calmo, sem
ferimentos, tratou bem todas as pessoas, mas estava aborrecido com os
danos no automóvel. Disse que o condutor assinou um termo dizendo que
não precisava ser removido.
O recibo a fls. 30 dos autos comprova o pagamento da
franquia (R$ 6.764,00) à seguradora, mais o espelhamento e pintura (R$
806,00) que não têm cobertura do seguro, totalizando o montante de R$
7.570,00.
Como se vê, o acidente rodoviário, o evento danoso e a
sua relação com a presença do animal na pista estão bem delineados nos
autos.
Acusa o autor ter havido falha no serviço prestado pela
concessionária, que não teria mantido adequadamente a segurança da
rodovia, impedindo que o animal cruzasse a pista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000866-02.2017.8.26.0614 -Voto no 15645
8
Tratando-se de falta do serviço, adota-se a teoria da
culpa administrativa (ou do acidente administrativo), da qual se subsume o
dever do Estado (e da prestadora de serviço público) de indenizar no caso
de ficar comprovada a existência da falta do serviço.
Não se trata de se perquirir sobre culpa subjetiva do
agente, mas de ocorrência de falta, objetivamente considerada, na
prestação do serviço.
Somente o dano decorrente da irregularidade na
execução da atividade administrativa ensejaria indenização ao particular,
que se configuraria como culpa administrativa ou culpa anônima.
A culpa anônima, com efeito, pode decorrer de
inexistência, mau funcionamento ou retardamento do serviço, cabendo ao
particular comprovar a ocorrência da falta para fazer jus à indenização.
Nesse sentido, afirma Caio Mário que: “em face da
desigualdade estabelecida entre o Estado e a vítima, nem sempre consegue
esta apurar a culpa, ainda que do serviço em si, independentemente da do
agente...Imaginou-se então a teoria do acidente administrativo. Basta
comprovar a existência de uma falha objetiva do serviço público, ou o
mau funcionamento deste, ou uma irregularidade anônima que importa
em desvio da normalidade, para que fique estabelecida a responsabilidade do Estado e a consequente obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000866-02.2017.8.26.0614 -Voto no 15645
9
indenizar...Definindo-o em termos genéricos diz-se, então, que há falta do
serviço, quando não se cumpre, ou quando se realiza em forma
deficiente ou tardiamente, independentemente de o agente se empenhar
em cumpri-lo eficientemente” (Responsabilidade Civil, atual. Gustavo
Tepedino, 11a. edição, Rio de Janeiro, Forense, 2016, pp. 177-178, g.n.).
No caso em discussão, além de estar comprovado o
dano e o evento danoso, restou demonstrada a culpa administrativa quanto
à ausência de segurança adequada da rodovia, dentro daquilo que se espera
da concessionária prestadora de serviço público de manutenção da estrada.
Nesse sentido, há legítima expectativa da comunidade
de que a concessionária zele pela segurança da via, impedindo que seja
invadida por animais soltos - ainda mais do porte de um cavalo - se
tratando, assim, de desvio da normalidade a ensejar responsabilidade do
Estado (e da prestadora de serviço em seu nome) e obrigação de indenizar.
É obrigação da concessionária, com efeito, impedir a
presença de animais na pista, de modo a evitar acidentes. Ao contrário do
alegado pela apelada, a presença de um animal na pista não constitui
evento fortuito ou de força maior, que não pode ser evitado, apesar de toda
a fiscalização e preservação usual que a concessionária faz na rodovia.
A invasão da pista por animais está inserida no risco da
atividade econômica desenvolvida pela empresa, que não pode se valer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000866-02.2017.8.26.0614 -Voto no 15645
10
alegação de caso fortuito (ou mesmo de culpa de terceiro, dono do animal,
não identificado) para esquivar-se do dever de impedi-la, ou ao menos
demonstrar que tentou impedir. Se a concessionária não consegue controlar
a presença de animais adentrando na estrada, vinte e quatro horas por dia,
deve arcar com os prejuízos eventualmente causados aos usuários
decorrentes deste fato. Em contraprestação, a concessionária cobra pedágio
dos usuários que transitam na rodovia.
Caso se tratasse de pequena estrada, com baixa
velocidade máxima permitida e sinalização de possível presença de
animais, poderia se argumentar que os motoristas deveriam trafegar com
atenção à possibilidade de animal cruzar a pista.
Mas na hipótese, trata-se de via de mão dupla, de alta
velocidade (110 km) e com ausência de expectativa de animais cruzando a
pista, motivo pelo qual a responsabilidade da empresa pela segurança e
inspeção contínua da via é aumentada.
Ou seja, a concessionária foi omissa ao permitir a
entrada de animal de grande porte (cavalo) em via de alta velocidade e sem
sinalização de possível presença de animais. O ocorrido demonstra
evidente falha no serviço público.

E são inúmeras, usuais e contínuas as hipóteses de
invasão de animais em estradas administradas por concessionárias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000866-02.2017.8.26.0614 -Voto no 15645
11
serviço público. E se é do conhecimento da concessionária a possibilidade
de aparecimento de animais na pista, e que deverá arcar com eventual
acidente ao usuário decorrente deste fato, porque está inserido no risco do
negócio, não há razão para afastar a responsabilidade da ré na hipótese dos
autos.
Por tudo isso, não há falar em excludentes de
responsabilidade, como culpa de terceiros (dono do cavalo) ou culpa
exclusiva da vítima. O atropelamento do animal, por falha na prestação do
serviço pela concessionária, deu causa aos danos materiais experimentados
pela empresa autora.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Ação de indenização por danos materiais. Acidente de
trânsito. 1. A concessionária de serviços públicos possui
responsabilidade objetiva pela reparação dos danos
causados aos seus consumidores em razão da presença de
animais na pista de rolagem. Aplicação dos ditames
previstos no artigo 37, § 6o da Constituição Federal e no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Inviável
o reconhecimento da excludente de responsabilidade pela
suscitada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14,
§ 3o, inciso II, do CDC), bem como da excludente de caso
fortuito e força maior. A presença de animais na pista de
rodovias representa situação que se insere no risco da
atividade econômica desenvolvida pela concessionária,
apta a gerar a responsabilidade objetiva da prestadora de
serviços. 3. A concessionária tem o dever de fiscalizar a
rodovia que administra e zelar pela incolumidade física
dos motoristas e passageiros que nela trafegam. A
presença de animais na pista da rodovia representa falha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000866-02.2017.8.26.0614 -Voto no 15645
12
na prestação do serviço que gera o dever de indenizar. 4.
Os reparos mencionados nos documentos de fls. 22/31
condizem com os danos relatados na petição inicial, que
foram
corroborados
pelo
depoimento
judicial
da
testemunha da autora, prestado em sob o crivo do
contraditório. Quantum indenizatório mantido. Recurso
não provido” (Apelação no 1005864-71.2014.8.26.0564,
34a Câmara de Direito Público, Rela. Kenarik Boujikian, j.
10/08/2016, g.n.).
“Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Acidente de veículo. Atropelamento de animal em rodovia.
Cerceamento de defesa inexistente. Responsabilidade
objetiva da concessionária que administra e fiscaliza a
rodovia. Inobservância do dever legal de garantir o
trânsito em condições seguras. Exegese do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor; artigo 1o, §§ 2o e 3o, do
Código de Trânsito Brasileiro e artigo 37 da Constituição
Federal. Dano moral, todavia, não caracterizado. Sentença
mantida.
Recursos
improvidos”
(Apelação
no
1004601-59.2018.8.26.0565,
32a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Ruy Coppola, j. 08/03/2019, g.n.).
E esta C. Câmara:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Concessionária
de
rodovia. Usuário cujo veículo colidiu com animal na
pista. Ação de indenização. Relação de consumo entre a
concessionária e os usuários. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva. Caso
fortuito ou força maior não caracterizados. Fortuito
interno que não é excludente de responsabilidade. Dever
de indenizar reconhecido pela sentença. Cerceamento de
defesa não configurado. Sentença da qual constou
observação no sentido da desnecessidade de intimação
para efeito de aplicação da multa de 10% prevista no art.
475-J do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade.
Necessidade
de
intimação
do
executado.
Recurso
parcialmente provido para excluir a observação referida”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000866-02.2017.8.26.0614 -Voto no 15645
13
(Apelação no 0004595-50.2011.8.26.0004, Rel. Antonio
Carlos Villen, j. 11/03/2013, g.n.).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano material e moral.
Acidente rodoviário. Rodovia SP 225. Trecho administrado
pela Centrovias. Acidente causado pela presença de
animais na pista. Falha de serviço. 1. Colisão.
Responsabilidade. A presença de animais em rodovia de
alta velocidade denota, por si só, a culpa do serviço e
acarreta a responsabilidade, em tese, da concessionária.
2. Pensão. A pensão é modalidade do dano material,
caracterizado por alguns como dano emergente, por outros
como lucro cessante; e inexiste o dano se as autoras
nenhum prejuízo tiveram, ante o pagamento da pensão pelo
órgão de previdência. Improcedência do pedido. 3. Dano
moral. Arbitramento. A indenização do dano moral
compensa e adverte; considera o abalo da vítima e a
conduta do infrator. Desnecessária a prova do abalo das
autoras, pois esposas e filhas dos policiais falecidos, não se
demonstrou que a concessionária tenha atuado com culpa
média ou grave, a desmerecer o agravamento da
reprimenda. Procedência parcial. Recursos do Ministério
Público e dos autores provido em parte para majorar a
indenização por danos morais; recurso da ré provido em
parte para excluir da condenação o pagamento de pensão
mensal; recurso da listisdenunciada provido para limitar
sua responsabilidade aos termos estabelecidos pelo
contrato
de
seguro”
(Apelação
no
9152640-54.2008.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, j.
19/08/2013, g.n.).
No mesmo sentido, foi proferido acórdão de minha
relatoria nesta C. 10a Câmara de Direito Público, na Apelação n.o
1000751-14.2019.8.26.0451, j. 11.11.2019.
E a indenização pelo dano material no importe de R$
7.570,00 mostra-se condizentemente comprovado pelos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000866-02.2017.8.26.0614 -Voto no 15645
14
coligidos aos autos (fls. 21/30).
De outra parte, no que toca ao dano moral, tratando-se
de conduta apenas omissiva da qual não decorreram lesões duradouras ou
permanentes, entendo pela sua redução.
Isso porque, o valor da indenização por dano moral
deve se mostrar adequado e suficiente ao atendimento do binômio que
deve nortear sua fixação. Deve ter conteúdo repressivo, para que a ré se
abstenha de condutas congêneres, bem como caráter retributivo, pela
indisposição suportada pelo autor. No entanto, deve também se pautar pelo
critério da razoabilidade, não se prestando como forma de enriquecimento
sem causa.
À luz destes critérios, tendo em vista as peculiaridades
concretas do caso, atento ao sofrimento psíquico e físico gerado ao autor,
às condições pessoais da parte e às circunstâncias do ocorrido, conclui-se
que a indenização pelos danos morais fixada no valor de R$ 10.000,00
pelo juízo “a quo” mostrou-se excessiva, comportando redução para R$
5.000,00.
Desse modo, restando demonstrada a falta do serviço, é
o caso de manter a procedência da ação, embora com reforma da r.
sentença, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
5.000,00, nos moldes acima mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000866-02.2017.8.26.0614 -Voto no 15645
15
Por fim, majoro os honorários advocatícios devidos
pela apelante à parte autora em 2% sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso.

MARCELO SEMER
Relator